Tribunal: TJDFT
Processo: 0739717-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739717-42.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLARIVAL CARDOSO DE CAMPOS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Clarival Cardoso de Campos (ID no 19452753, págs. 1-4) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e a prejudicial suscitadas, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto (ID no 19080667). Ante o interesse modificativo, intime-se o embargado, Banco do Brasil S.A., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 9 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO